Tribunal: TJMT
Processo: 1002746-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002746-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Tarifas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 004.053.111-25 (AGRAVANTE), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVANTE), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 919, § 1o, DO NCPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, somente poderá ser deferido efeito suspensivo aos embargos à execução, quando preenchidos os requisitos (verossimilhança das alegações e “periculum in mora”, cumulativamente) e desde que haja garantia da execução; caso contrário, prossegue-se normalmente o feito executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA e Outro (s), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1004988.89.2022.811.0003, indeferiu o efeito suspensivo à execução (art. 919, CPC). (id. 157967159)

Sustentam os agravantes que, ‘a sentença recorrida está equivocada em relação a real situação processual, visto que é inequívoco a existência de omissão entre o que se alega e a forma como foi decidido, a execução mesmo não estando garantida, pode ter seu efeito suspensivo concedido, relativizando assim a aplicação do artigo 919 do CPC.’.

Argumentam que qualquer ato constritivo, em razão da relevância dos argumentos do embargante, causaria danos e prejuízo de incerta reparação.

Salientam também, que ‘a não concessão do efeito suspensivo poderá agravar o prejuízo que já sofre, eis que seu prosseguimento poderá gerar, também, a indevida penhora em eventual saldo em conta, comprometendo o vida dos agravados, de forma que os mesmos não conseguiriam manter a subsistência de sua família.’.

Afirmam que os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo nos presentes embargos à execução estão presentes e evidentes, onde os agravantes passam por sérios problemas financeiros, os quais pioraram ante a pandemia COVID -19.

Requerem que seja recebido o recurso de agravo de instrumento com o deferimento do efeito suspensivo; Requerem ainda que seja julgado procedente integralmente, reformando a decisão recorrida vez que contraditória a realidade dos fatos, e que seja deferido o efeito suspensivo dos embargos à execução de no 1004988-89.2022.8.11.0003.

A liminar foi indeferida. (id. 159159167)

Informações. (id. 160718828)

Sem contrarrazões. (id. 162488198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA e Outro (s), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1004988.89.2022.811.0003, indeferiu o efeito suspensivo à execução (art. 919, CPC). (id. 157967159)

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

A r. decisão agravada assim consignou:

“(...)No caso posto em discussão, insta ressaltar que os riscos da execução são exatamente as suas consequências naturais, como a expropriação de bens a fim de garanti-la, assim, não há de se falar em perigo de dano.

Dessa forma, ausente a presença do periculum in mora, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Assim, não tendo como relevantes os argumentos levados a feito pelo embargante a ensejar o almejado efeito suspensivo, hei por bem em receber os embargos sem efeito suspensivo – (art. 919, CPC) uma vez que não há demonstração de relevância para que o processo executivo tenha seu curso suspenso.

Face ao exposto e princípios de direito 3aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de declaração intentados por RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA, MUCIO VILELA DE OLIVEIRTA e ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, com qualificação nos autos, recebendo os embargos sem efeito suspensivo. (...)”. (id. 157967162)

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso não comporta provimento, pois no que concerne ao indeferimento do pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução, considero irretocável a decisão combatida, eis que a simples interposição de Embargos à Execução, por si só, não a infirma, ainda que tenha como argumento que, qualquer ato constritivo, em razão da relevância dos argumentos do embargante, causaria danos e prejuízo de incerta reparação, mormente quando não se verifica demonstração cabal de veracidade das alegações.

Assim, deve ser aplicada a regra do artigo 919, § 1o, do NCPC, que é categórico:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o. O juiz poderá, a requerimento do bem embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Note-se, que os requisitos para concessão do efeito suspensivo previstos na norma acima transcrita são: 1o- requerimento do embargante; 2o- relevância do fundamento; 3o- possibilidade de ocorrência de grave dano e difícil ou incerta reparação; 4o- que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

A propósito, ensina a doutrina:

“A suspensão será deferida quando do recebimento dos embargos, a requerimento do embargante que poderá ser feito a qualquer momento, se não for feito na inicial - e desde que preenchidos três requisitos, simultaneamente: a) a relevância dos fundamentos alegados nos embargos; b) o receio manifesto que o prosseguimento da execução gere "grave dano de difícil ou incerta reparação" ao executado; c) a execução se encontre garantida por penhora, depósito ou caução suficiente." (Comentários ao Código de Processo Civil - Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda - GTZ Editora - p.1166)

Entretanto, a parte Embargante deixou de cumprir os requisitos, qual seja, a relevância do fundamento e a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; assim, não vejo como possível conceder efeito suspensivo aos embargos, por conseguinte, o deferimento do presente recurso é medida que se impõe.

Portanto, inadmissível o deferimento do pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – GARANTIA DO JUÍZO NÃO APERFEIÇOADA – SUSPENSÃO DESCABIDA – ART. 919, §1o, DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com o artigo 919, §1o, do CPC, O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Não verificada a presença de todos esses requisitos, a suspensão pretendida não comporta acolhimento. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial. (AgInt no ARESp n. 1091593/SP), sendo descabida a inversão do ônus da prova.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1006892-95.2018.8.11.0000 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – GARANTIA DO JUÍZO NÃO APERFEIÇOADA – SUSPENSÃO DESCABIDA – ART. 919, §1o, DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com o artigo 919, §1o, do CPC, O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Não verificada a presença de todos esses requisitos, a suspensão pretendida não comporta acolhimento. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial. (AgInt no ARESp n. 1091593/SP), sendo descabida a inversão do ônus da prova.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1006892-95.2018.8.11.0000 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DEVEDOR - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Os embargos à execução podem ser recebidos no efeito suspensivo "quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (STJ, AgInt no REsp 1651168/MT). Inexistente prova inconcussa, ou ao menos indícios, acerca da nulidade da nota promissória, deve-se reconhecer a falta de relevância na argumentação, circunstância que retira a possibilidade de receber os embargos no efeito suspensivo. Recurso provido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.105830-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/0019, publicação da súmula em 08/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 919, §1o, do Novo Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução. Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem o efeito suspensivo.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1002999-96.2018.8.11.0000 – Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

A concessão de efeito suspensivo aos embargos tem natureza de uma providência acautelatória, porquanto, a suspensão da execução visa resguardar a eficácia do resultado final dos embargos. Não tendo a parte agravante comprovado os requisitos previstos no artigo 919 do novo CPC, e, em que pese o entendimento esposado, a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023